Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733051-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: F R - ACOUGUE &amp; SACOLAO SOUSA LTDA - ME, ROSILAINE COSTA DE SOUSA D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, em 1 de setembro de 2021 13:48:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator